Tribunal: TJDFT
Processo: 0705131-56.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705131-56.2022.8.07.0006 RECORRENTE: CARLOS FERNANDO LAGO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Lesão corporal dolosa e qualificada. Contexto de violência doméstica. Provas concretas das condutas delitivas. Sentença mantida. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Sobradinho, que condenou o apelante, com base no art. 129, §13, do Código Penal combinado com os arts. 61, inciso II, “h”, e 69, ambos do CP, por duas vezes, na forma dos arts. 5°, incisos I e II, e 7°, inciso I, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a pena de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, bem como julgou improcedente o pedido de condenação por danos morais. Sem substituição. Suspensão da pena deferida. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal dolosa e qualificada, no contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, §13 do Código Penal), bem como se seria possível a desclassificação do crime para a contravenção penal de vias de fato. III. Razões de decidir 3. Em se tratando de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos neste âmbito, notadamente quando corroborada pelo conjunto probatório dos autos. De modo que seu depoimento acerca do crime e de sua autoria, quando seguro, coerente e sustentado por outros elementos colhidos no processo, afigura-se hábil à condenação. 4. O Exame de corpo de delito não é imprescindível para atestar a ocorrência do crime de lesão corporal nos casos em que as agressões experimentadas pela ofendida puderem ser evidenciadas por diferentes meios, como os depoimentos em Juízo e as fotografias anexadas aos autos. 5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima (sua genitora) de forma intencional, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia. IV. Dispositivo 6. Apelação conhecida e improvida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 129, § 6o, do Código Penal, alegando ser indevida a condenação, em virtude da ausência do dolo na conduta do acusado, devendo ser, subsidiariamente, desclassificado o delito para a modalidade culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado na indicada afronta aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal, e 129, § 6o, do Código Penal. Isso porque, infirmar a conclusão da turma julgadora no sentido de ser “Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, uma vez que as provas dos autos comprovam que o apelante lesionou a vítima (sua genitora) de forma intencional, ou seja, agiu com a vontade consciente de praticar a conduta típica, não provocando a lesão por mera negligência, imprudência ou imperícia” (ID 68490733) ensejaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017